Tribunal: TJMT
Processo: 0024562-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024562-11.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI, TRIANA NUNES NEVES DE ARAUJO
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos vislumbra-se que a apelante suscita matérias não debatidas em primeiro grau, como a necessidade de observância da RESOLUÇÃO NORMATIVA — RN N. 428/2017 e o registro do fornecimento de alimentação a enfermeiro e técnico de enfermagem. De modo que evidenciariam inovação recursal.
Diante disso, necessária a manifestação da apelante, nos termos do art. 10 do CPC, a qual deve ser intimada para se manifestar no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora